Tribunal: TJPA
Processo: 0808380-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808380-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE ALBINO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SANTO ANTONIO DO TAUA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº 0808380-17.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA

PACIENTE: JOSÉ ALBINO DA SILVA

IMPETRANTE: KENNEDY DA NOBREGA MARTINS (OAB/PA Nº 23.161)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. AMEAÇA E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR, COM FULCRO NO ART. 318, II DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
É indispensável a manutenção do decreto constritivo expedido em desfavor do paciente, quando presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do ilícito perpetrado, como também a necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada, em especial, na fundada possibilidade de reiteração delitiva, resguardando-se a integridade física e psicológica da ofendida, sobretudo considerando se tratar de vítima com medidas protetivas deferidas em seu favor e que foram descumpridas.

2
.
As condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3.

É incabível a substituição da custódia cautelar do coacto em constritiva domiciliar, em face de ser
bastante temerária, uma vez que o acusado dificilmente cumpriria com as obrigações inerentes ao regime prisional, ante sua incapacidade em se autodisciplinar, sendo este regime de custódia baseado única e exclusivamente na auto disciplina na pessoa ou, ainda, considerando estar assegurada
sua integridade física e psíquica com a determinação do Juízo tido coator em transferi-lo ao
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico até realização da perícia no incidente de insanidade mental.

4
. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Kennedy da Nobrega Martins, em favor de
José Albino da Silva
, preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, por ter, supostamente, descumprido medida protetiva, anteriormente, deferida, ao reincidir na prática de violência doméstica contra a vítima M.D.N.S.S, sua ex-companheira.

De acordo com a impetração, o paciente foi preso em 06/07/2020, em decorrência de mandado de prisão preventiva e, sofre constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, ante a manifesta ausência dos requisitos da custódia cautelar, bem como em face de ser portador de doença mental (
psicose não orgânica não especificada e epilepsia)
, o que o coloca no grupo de risco da Covid-19, com maior vulnerabilidade ao contágio em cárcere, defendendo, ainda, a ineficiência do Sistema prisional em lhe fornecer tratamento adequado, fato este que vem agravando seu quadro clínico.

Em complemento, assevera que o coacto é possuidor de predicativos pessoais favoráveis, postulando, liminarmente e no mérito, a concessão:

“(...) EM CARÁTER DE EXTREMA URGÊNCIA DA MEDIDA LIMINAR DETERMINANDO A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
em face de toda a argumentação fática a jurídica esposada ao longo do presente pedido de Habeas Corpus, em razão de ser esta medida da mais elevada e
NECESSÁRIA JUSTIÇA
, sobretudo ao se recordar que no caso presentemente estudado, encontram-se presentes tanto o fumus boni Juris, qual seja o fartíssimo embasamento técnico para a concessão do benefício pleiteado, quanto o periculum in mora, que na presente questão traduz no risco iminente de agravamento do quadro clínico do Paciente, podendo o comprometimento da sua saúde leva-lo, inclusive, à óbito, em razão da extrema delicadeza do seu estado, e sua qualidade de DOENTE MENTAL conforme comprovado por meio da documentação em anexo.

II –
Que seja concedido a
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
PEDINDO SUBSIDIARIAMENTE
À PRISÃO DOMICILIAR
por ser portador de
DOENÇA MENTAL
(
CID 10, F29, G40.9
), nos termos do
Art. 117, II da LEP
e nos termos do
Art. 318 do Código de Processo Penal
e em razão de toda a ampla fundamentação legal e jurisprudencial a corroborar a tese esposada no presente requerimento”.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade tida coatora e à SEAP, e determinei a remessa ao Ministério Público.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 3.527.108 e nº 3.520.826), o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e
concessão da ordem, “
a fim de que seja concedido o direito à prisão domiciliar, ante a comprovação de constrangimento ilegal de manutenção da reprimenda, conforme o artigo 117, inciso II, da LEP”.

É o relatório
.

VOTO

A despeito do esforço despendido na impetração, entendo que deve ser mantida a cautelar decretada em desfavor do paciente, porquanto as diretivas atacadas, tanto a que decretou quanto à que indeferiu o pleito de revogação, demonstram, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva, apresentando fundamentação escorreita, conforme as seguintes transcrições, na fração de interesse:

(Decreto constritivo em 19/06/2020
):

“A Autoridade Policial do Município de Santo Antônio do Tauá (PA), representou pela decretação de prisão preventiva de JOSÉ ALBINO DA SILVA, filho de Maria Helena Albino da Silva e José Odorico da Silva, residente e domiciliado à Fundos da Residência de sua genitora, na Fazenda do Thiaguinho, na Travessa João Coelho, acesso pelo Ramal do Km 25 da Rodovia Estadual PA140, Zona Rural de Santo Antônio do Tauá /PA.

Para fundamentar tal pleito,
o Delegado informa que o representado, no dia 08 de agosto de 2019, foi indiciado pelos crimes de Ameaça e violência Doméstica (IPL 00090/2019.100132-4, e que no dia 15 de setembro de 2019, foi novamente indiciado pelos crimes de Ameaça e violência Doméstica (IPL 00090/2019.100160-2), havendo neste segundo IPL o descumprimento de decisão judicial deferindo medidas protetivas, ambos com a mesma vítima a senhora M.D.N.S.S.

Acrescenta que JOSÉ ALBINO DA SILVA, em 07 de junho de 2020, nos termos do Boletim de Ocorrência Policial nº 00090/2020.100355-0, voltou a praticar violência doméstica contra a vítima, em descumprimento e descaso com a decisão exarada nos autos nº 0003927-55.2019.814.0094, tendo por volta das 04h00min e portando uma foice, se deslocado até a casa da vítima e tentado adentrar no imóvel, e perante seu insucesso no intento, passou a gritar que queimaria novamente a casa, como fez em 2019, o que causa temor na vítima.

É ainda relatado que foram tomadas a termo declarações que JOSÉ ALBINO teria novamente exercido violência doméstica contra a vítima,
desta vez por intermédio, de WhatsApp, onde o agressor relata que realizará mal injusto e grave contra a vítima, caso seja preso em decorrência do último acionamento feito contra as suas ações.

Enfim, a autoridade policial, com fulcro, nas evidências apresentada, e considerando que JOSÉ ALBINO DA SILVA,
não possui qualquer receio de sofrer reprimendas por parte do Estado
. Motivo pelo qual requer a decretação da sua prisão preventiva, sob os fundamentos da ordem pública e conveniência da instrução criminal (artigo 312, CPP).

O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido de Prisão Preventiva formulado pela autoridade policial.

É a síntese do necessário. Doravante, decido.

Com efeito,
entendo que restam comprovados os indícios de autoria e a materialidade do crime
(parte final, art. 312, CPP). Motivo pelo qual, passo a análise dos fundamentos para a decretação da preventiva.

Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória; já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

No caso da prisão preventiva, especificamente, são de quatro ordens seus fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal.

No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo ou mesmo sua cumulação.

Quanto à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que o representado JOSÉ ALBINO DA SILVA
é contumaz na prática de crimes de violência doméstica, tendo praticado reiterados crimes de violência doméstica e familiar contra a vítima, chegando inclusive a manifestar intenção de cometer novamente as agressões, dando a entender que queria matála.

Ademais, a prisão preventiva do acusado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustentasse para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Do mesmo modo, os autos demonstraram
que a omissão possivelmente poderá resultar em caso de feminicídio, o demonstra a periculosidade de se manter o agente solto na comunidade.

No que tange à CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, entendo que
a gravidade dos crimes já demonstra que o acusado é capaz de ameaçar vítima e membros da família vitimada, o que colocaria em risco a vida de várias pessoas, visto que é informado nos autos que o acusado já incendiou a casa da vítima e ameaçou fazer novamente
, assim, o Poder Judiciário não pode se escusar de sua responsabilidade de garantir a segurança destas pessoas, mesmo que isso importe na decretação da prisão preventiva do ora acusado.

Diante do exposto, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ ALBINO DA SILVA, objetivando a garantia da ordem pública, assegurar e conveniência da instrução criminal (art. 312, CPP) (...)”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(
Decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão em
20/08/2020
):

“(...)
Pelas informações obtidas nos autos 0002062-60.2020.814.0094 (especialmente laudos médicos de janeiro e julho de 2020 e parecer técnico de 2015 – fls. 17 - 19),
verifica-se que de fato há dúvidas sobre a integridade mental do réu JOSE ALBINO DA SILVA.

Importante registrar que JOSE ALBINO DA SILVA foi denunciado em dois processos por violência doméstica supostamente perpetrada em face da mesma vítima (sua excompanheira), processos em tramitação neta vara de números 0002062-60.2020.814.0094 e 0006027-80.2019.814.0094, ambos com denúncia recentemente recebida.

Assim, havendo dúvidas a respeito da sanidade mental JOSE ALBINO DA SILVA,
INSTAURO INCIDENTES DE INSANIDADE MENTAL
em ambos os processos (0002062-60.2020.814.0094 e 0006027-80.2019.814.0094), com fundamento no art. 149 do CPP, devendo os presentes incidentes serem processados em autos apartados. Por consequência da instauração destes incidentes, como determina o art. 149, §2º, do CPP, SUSPENDO OS PROCESSOS PRINCIPAIS (0002062-60.2020.814.0094 e 0006027-

80.2019.814.0094), bem como, NOMEIO COMO CURADOR de JOSE ALBINO DA SILVA o seu irmão, MANUEL ALBINO DA SILVA NETO (...)

QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO NOS AUTOS 0002062-60.2020.814.0094, TENHO POR O INDEFERIR.

Como constam dos documentos médicos do réu, há informações no sentido de que seria portador de transtornos mentais, apresentando funções cognitivas comprometidas. Nessas condições,
impõe-se verificar a possibilidade doença mental ou perturbação da saúde mental, bem assim garantir a integridade física de terceiros e do próprio acusado,
sendo a internação provisória ao menos pelo tempo necessário à realização de perícia de sanidade mental e a consequente suspensão do processo, na forma do incidente de sanidade mental (art. 149 do CPP).

Ainda neste diapasão, observo que o réu
é
contumaz
na prática de crimes de violência doméstica em face de sua ex-companheira, respondendo atualmente a
dois processos criminais
, os quais
narram diversos atos de violência doméstica, ameaça grave e descumprimento de medidas protetivas, demonstrando que não respeita leis e autoridades
, e que outras medidas cautelares menos gravosas (até mesmo monitoramento eletrônico)
seriam ineficazes e ignoradas pelo réu
.
Todo esse histórico
demonstra que, caso posto em liberdade, o incidente poderá perder sua eficácia e não há qualquer garantia de que o acusado se afastará do cometimento de delitos,
podendo até resultar na morte de uma vítima inocente, sua ex-mulher.

Por todos esses motivos,
resta claro que a prisão é necessária para garantia da ordem pública, e que outras medidas cautelares não se mostram adequadas.

Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO E
DETERMINO DESDE LOGO A TRANSFERÊNCIA DO ACUSADO JOSE ALBINO DA SILVA para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP), ou outro estabelecimento equivalente, devendo a autoridade policial, o diretor da SEAP, o diretor do DPI ou o diretor do estabelecimento penal, conforme o caso, providenciar o tratamento médico adequado (inclusive com uso de medicamentes, se necessário for), assim como o deslocamento de acordo com as necessidades médicas do acusado, haja vista os indícios dos transtornos mentais apontados nos autos, bem assim a apresentação do acusado para realização de perícia de sanidade mental, nos termos expostos acima. (...)”.
(Grifei).

Pelo teor da transcrição do decreto prisional e do
decisum
que, mais recentemente, o manteve, resta evidenciada a imprescindibilidade na manutenção da custódia, tendo a autoridade inquinada coatora levado em consideração,
além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, sua especial necessidade para garantia da ordem pública, com vistas a evitar a reiteração delitiva, realçando a periculosidade real do paciente, revelada por fatos concretos apurados nos autos – “
por volta das 04h00min e portando uma foice, se deslocou até a casa da vítima e tentou adentrar no imóvel, e perante seu insucesso no intento, passou a gritar que queimaria novamente a casa, como fez em 2019, o que causa temor na vítima”
.

Nessa perspectiva, reforçando ainda mais a periculosidade social do paciente e seu desrespeito às regras de convivência, vale salientar, como ponderou o Juízo tido coator, no
decisum
, que o coacto é “
contumaz na prática de crimes de violência doméstica em face de sua ex-companheira, respondendo atualmente a dois processos criminais, os quais narram diversos atos de violência doméstica, ameaça grave e descumprimento de medidas protetivas, demonstrando que não respeita leis e autoridades, e que outras medidas cautelares menos gravosas (...) Todo esse histórico demonstra que, caso posto em liberdade, (...) não há qualquer garantia de que o acusado se afastará do cometimento de delitos, podendo até resultar na morte de uma vítima inocente, sua ex-mulher.

Aliás, é imperioso ressaltar, como ninguém que esteja acostumado a examinar fatos em contexto de violência doméstica costuma desconhecer que, quando há registro de contumácia,
a reiteração é certa, seguindo-se à ameaça, a agressão e, não raro, a morte.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
conforme demonstro
verbi grati
o seguinte julgado:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA.
AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. REITERAÇÃO. RISCO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PARECER ACOLHIDO. 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção, à luz de um dos fundamentos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.
2. Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. 3. In casu, a prisão cautelar do recorrente foi decretada e mantida pelas instâncias ordinárias, especialmente, para a garantia da ordem pública, com o intuito de cessar a reiteração delitiva, o que, na hipótese, representa risco concreto.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/11/2016). 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 105.434/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019)”.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, à evidência ineficazes, encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a
não concessão da ordem
.

Ademais,

não é demasiado lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (
v.g
. 455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

Quanto à alegação de ser o coacto
portador de doença mental
(
psicose não orgânica não especificada e epilepsia)
, o que o colocaria no grupo de risco da Covid-19, com maior vulnerabilidade ao contágio em cárcere, defendendo, ainda, a ineficiência do Sistema prisional em lhe fornecer tratamento adequado, ressalto que, a despeito da unidade penal, em sede de informações datada de 19/08/2020 (PJe ID nº 3.520.826), ter informado que não possui as condições para o tratamento específico que o interno necessita, o Juízo tido coator, posteriormente (21/08/2020), diligentemente, ao mesmo tempo em que instaurou o incidente de insanidade mental, reavaliou a necessidade da custódia cautelar do paciente, entendendo, acertadamente, pela sua manutenção, contudo, preocupado em resguardar a sua integridade física,
determinou

sua
transferência para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) ou outro estabelecimento equivalente.

Com efeito, com a determinação da autoridade inquinada coatora em transferir o coacto, fica salvaguardada a sua integridade física e mental, com o recebimento de tratamento médico adequado para o quadro clínico que apresenta, sendo, dessa forma, também, resguardada a saúde e integridade da ofendida e da sociedade, em geral.

Por oportuno, é imperioso ressaltar que
o tratamento médico de que o paciente necessita é passível de ser ministrado, de forma eficaz, no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, sobretudo considerando ser bastante temerária a substituição de sua internação em prisão domiciliar, tendo em vista que oferece perigo à vítima e à sociedade em geral, não conseguindo controlar seus impulsos, além de se revelar uma pessoa violenta, situações estas que indicam que o acusado dificilmente cumpriria com as obrigações inerentes à prisão domiciliar, ante sua incapacidade em se autodisciplinar, sendo este regime de custódia baseado única e exclusivamente na auto disciplina na pessoa.

Por fim, cumpre frisar, conforme venho insistindo desde os primeiros pedidos relacionados ao tema, que
coronavírus não é sinônimo de “
habeas corpus”
,
tampouco de “constrangimento ilegal
”, razão pela qual pertencer à grupo de risco para que possa se enquadrar nas situações elencadas na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, não tem o condão de,
per si
, gerar a revogação indiscriminada e sem critério da prisão, ou até mesmo sua conversão em constritiva domiciliar, sobretudo considerando que há situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, como no caso.

Diante de todo o exposto, com a devida vênia ao parecer do Ministério Público,
conheço, todavia, denego a ordem impetrada.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 18/09/2020